Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-71.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Atendimento médico-hospitalar – Ação de cobrança – Apelação do réu - Serviços prestados a contento e comprovados por documentação não impugnada – Termo de responsabilidade assinado livremente e que vincula o seu subscritor – Invocação de estado de perigo que não isenta de pagamento o beneficiário pelos serviços prestados, sem caracterização de qualquer excesso -

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Atendimento médico-hospitalar – Ação de cobrança – Apelação do réu - Serviços prestados a contento e comprovados por documentação não impugnada – Termo de responsabilidade assinado livremente e que vincula o seu subscritor – Invocação de estado de perigo que não isenta de pagamento o beneficiário pelos serviços prestados, sem caracterização de qualquer excesso - Procedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011044-71.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
EDUARDO SAAD, é apelada SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
2
VOTO No 14.615 - DIGITAL
Apelação no 1011044-71.2017.8.26.0529
Comarca de Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Apelante: Eduardo Saad
Apelada: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Albert Einsten

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Atendimento médico-
hospitalar Ação de cobrança Apelação do réu - Serviços
prestados a contento e comprovados por documentação não
impugnada

Termo
de
responsabilidade
assinado
livremente e que vincula o seu subscritor Invocação de
estado de perigo que não isenta de pagamento o beneficiário
pelos serviços prestados, sem caracterização de qualquer
excesso - Procedência da ação mantida
Recurso
improvido.
Sentença proferida a fls. 158/161, julgou
procedente ação de cobrança, para condenar o réu em
estabelecer crédito de R$ 10.698,79, com acréscimos legais,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.
O embargante recorre, para inverter o resultado.
Diz que a sentença não analisou todas as teses defensivas. Quer
a declaração de nulidade do termo de responsabilidade pela
internação hospitalar, assinado em estado de perigo, sem
concordância do paciente.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
3
Este o relatório adotado, no mais, o da r.
sentença.
O recurso não comporta provimento.
Não há nenhuma controvérsia nos autos sobre a
internação de Maria Eduarda Saad, filha do recorrente, nas
dependências do Hospital da ré, em atendimento em clínica
médica particular, atingindo as despesas médicas o valor de R$
6.294,02 (fls. 43), que não foram pagos. Daí o ajuizamento da
ação de cobrança pelo hospital.
A
sentença
baixada
acolheu
o
pedido
respaldada na seguinte fundamentação:
“Pelo que se observa dos autos, é incontroversa
a efetiva prestação dos serviços médicos pelo requerente à filha
do requerido, seja pela documentação de fls. 43/5, seja pelo
reconhecimento expresso da parte requerida em sede de
contestação.
Finalmente, não merece prosperar a alegação
da parte requerida quanto à ausência de discriminação técnica
dos valores apurados quando da prestação dos serviços
hospitalares, pois, conforme se extrai da documentação de fls.
135/53, estes foram claramente especificado, inexistindo prejuízo
à defesa, que se limitou a impugna-los de modo genérico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
4
O réu impugna sua falta de assinatura nos
documentos de fls. 43 e 45, o que não lhe socorre, pois
desnecessária. Aqueles resumos discriminam os serviços e
respectivos valores, sem qualquer oposição dos réus a respeito,
limitando-se o réu a aduzir da ausência de aceite.
Ora, uma vez incontroversa a efetiva prestação
dos serviços médicos pela parte requerente, bem como o débito
sub judice e seu respectivo inadimplemento, evidente o direito da
parte autora quanto ao recebimento do que lhe é de direito pelos
serviços prestados, sendo a procedência da presente ação
medida que se impõe a correta solução da lide.
Por fim, anoto que o juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um os seus argumentos”.
O réu, pai da paciente, assinou termo de
responsabilidade em que solicitava a internação com pagamento
das despesas após a alta (fls. 45).
Nada indica que o tratamento a que fora
submetida a paciente não tivera sucesso ou que não fora
necessário à sua cura. Disto não discute o recorrente. O serviço
foi prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
5
Mas nada mais há a justificar a falta de
pagamento por serviços prestados eficazmente e é evidente que,
quando da internação, muitas vezes não se pode ter noção dos
procedimentos que serão necessários à cura do paciente.
O autor não quis produzir provas (fls. 157) e
aqui se acrescenta ser, em princípio, inverossímil a alegação de
que não tenha o paciente concordado com a internação.
Desde a petição inicial a apelada demonstrou os
procedimentos relativos à dívida cobrada, no período já referido,
mediante a juntada da discriminação dos serviços prestados (fl.
43/44).
O alegado “estado de perigo”, não pode justificar
pleito de isenção de pagamento por serviços efetivamente
prestados, em hospital que se sustenta com a sua remuneração.
Aliás, nem há válida e convincente explicação sobre esta
alegação.
Não há, por outro lado, impugnação, com algum
fundamento válido, aos valores cobrados e nem se dispôs o
apelante a produzir prova neste tema.
Neste sentido também a jurisprudência desta
Corte:

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
6
HOSPITALARES -AÇÃO DE COBRANÇA

DÉBITO
INCONTROVERSO
-
RESPONSABILIDADES
-
VICIO
DE
CONSENTIMENTO
INDEMONSTRADO
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Prestados os serviços hospitalares e sem
demonstração de eventual excesso nas
despesas cobradas, responde a pessoa que
por elas se obrigou no ato de internação. 2.
Sem
prova
convincente,
não
há
como
reconhecer-se vício de vontade”.
(TJSP, Apel. no 9049329-18.2006.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Norival
Oliva, j. 16.03.2010).
“Cobrança. Prestação de serviços médico-
hospitalares. Julgamento antecipado da lide.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas
requeridas que não teriam o condão de alterar o
resultado do julgamento. Responsabilidade pelo
pagamento das despesas que foi assumida
pelos réus, os quais procuraram voluntariamente
a autora para a prestação dos serviços.
Gravidade do estado de saúde do paciente que,
por si só, não acarreta a nulidade do contrato.
Estado de perigo não caracterizado, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
7
ausência de onerosidade excessiva e dolo de
aproveitamento por parte do hospital, que
prestou os serviços em caráter particular e,
portanto, com a justa expectativa de receber a
prestação pecuniária correspondente. Verba
devida.
Procedência
parcial
do
pedido.
Sentença mantida. Recurso improvido” (Ap. no
1038519- 96.2015.8.26.0100, 32a Câm. Dir.
Priv., Des. Rel. Ruy Coppola, j. 10.3.2016).
“Prestação de serviços médico-hospitalares.
Assinatura de termo de responsabilidade pelo
filho do paciente para a hipótese de negativa de
cobertura pelo plano de saúde. Negativa de
cobertura efetivada. Preliminares. Conexão.
Ação cominatória deduzida pelo paciente contra
sua operadora de plano de saúde. Inocorrência.
Ausência de comunhão de elementos entre as
ações e de risco de decisões contraditórias.
Denunciação da lide. Inexistência de relação
jurídica com terceiro. Direito de regresso não
configurado
(CPC,
art.
70,
III).
Relação
contratual existente entre as partes. Falha no
dever de informação afastada. Orçamento
prévio inviável. Interpretação do art. 39, IV, do
CDC.
Ausência
de
demonstração
da
abusividade do preço do cateter utilizado. Vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011044-71.2017.8.26.0529 -Voto no 14.615
8
de consentimento. Coação e estado de perigo
não configurados. Relação jurídica válida.
Serviços
médico-hospitalares
prestados.
Remuneração devida. Litigância de má-fé.
Inocorrência.
Recurso
improvido
(Ap.
no
9103603- 24.2009.8.26.0000, 32a Câm. Dir.
Priv., Des. Rel. Hamid Bdine, j. 4.4.2013).
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, elevada a verba honorária advocatícia para 15% do
montante da condenação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)